Tribunal: TJDFT
Processo: 0002486-51.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia na arma usada. Não necessidade. Pena de multa. Montante. Direito de recorrer em liberdade.
1 - A palavra da vítima, corroborada pela confissão dos réus, em juízo, não deixando dúvidas de que eles cometeram o crime de roubo circunstanciado, é suficiente para amparar o decreto condenatório.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
3 - A falta de condição econômica do réu não é causa suficiente para reduzir o montante da pena de multa, sobretudo se essa se mostra proporcional ao da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa é arbitrado considerando o padrão unitário mínimo legal.
4 - Não é assegurado o direito de recorrer em liberdade a acusado reincidente em crime doloso, que cometeu crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, e, na sentença, teve fixado regime prisional fechado.
5 – Apelações não providas.